Tribunal: STF
Processo: RHC 203027
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Claiton Batista Ramos Delfino contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento o ao AgRg no HC 657.692/RS (págs. 75-86 do documento eletrônico 2).
    A ementa argumentativa, elaborada pelo recorrente, resume o conteúdo da inicial:
    “1. Habeas Corpus não comporta fase probatória. No entanto é possível pela via estreita do writ a análise de prova pré-constituída.
    2. Prisão decretada pelo Juízo a quo sem a devida individualização e fundamentação quanto a necessidade da aplicação da prisão. Corréus em liberdade.
    3. Laudo pericial atestando ausência de espancamento, que vai de encontro ao único depoimento neste sentido. Esvaziamento dos argumentos utilizados para demonstrar o periculum libertatis.
    4. Alusão, sem dado concreto, a que a liberdade do paciente ‘prejudicaria as investigações’. Além de conjecturas não se prestarem a legitimar a prisão.
    5. A gravidade da imputação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a levar à prisão provisória. Descabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dados concretos, a reiteração delitiva.
    6. Pedido de da concessão da liminar para substituir a prisão por medidas cautelares” (pág. 91 do documento eletrônico 2).
    Ao final, pede “[...]requer seja apreciado pedido liminar formulado para revogar a prisão preventiva e aplicar as medidas cautelares ( art. 319, CPP). Nessa conformidade, contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se o provimento deste RHC como medida da melhor JUSTIÇA” (pág. 101 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a conduta descrita, ainda que excluídos potenciais exageros, apresenta gravidade concreta, na medida em que a vítima foi agredida de forma covarde diante de sua desvantagem numérica, mesmo após ter sido desarmada, derrubada e agredida pelos acusados, sendo evidente a violência de todo o episódio, que culminou na morte do agredido. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 75 do documento eletrônico 2).
    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator